Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. ART. 17. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA No 1.082/STJ. CONTINUIDADE. ALTA MÉDICA. REEMBOLSO. TERAPÊUTICA.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo (inclusive, o seguro-saúde coletivo), é ilegítima a rescisão contratual efetuada sem a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário. Precedentes.
3. Ainda que se entenda pela legitimidade da rescisão contratual, se o paciente estiver em tratamento de saúde, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, em conformidade com o Tema no 1.082 do STJ.
4. Cabível o reembolso de despesas com terapêutica realizada pela beneficiária, autorizada em um primeiro momento pela operadora de saúde, mas negada à época de sua realização, em razão do cancelamento abrupto e ilegítimo do ajuste pela operadora. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.